Tribunal: TJBA
Processo: 8077672-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077672-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERLAN SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA RIBEIRO FILHO, MATHEUS TOLENTINO ALVARES PASSOS, ADRIELLE SANTOS ALMEIDA, PRISCILA SOUZA CERQUEIRA DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO NERY REBOUCAS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ACIDENTE LABORAL OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. MARCO TEMPORAL DO SINISTRO NA MODALIDADE IPA. DATA DO INFORTÚNIO. INOPONIBILIDADE DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobertura de seguro de vida em grupo, por ausência de cobertura vigente na data de consolidação da invalidez permanente por acidente sofrido em 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o marco temporal do sinistro, na modalidade invalidez permanente por acidente (IPA), corresponde à data do infortúnio ou à data da consolidação da invalidez; (ii) saber se as cirurgias realizadas durante a vigência da apólice configuram sinistro autônomo apto a acionar a cobertura; e (iii) saber se a cobertura subsidiária por invalidez funcional permanente total por doença é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), o sinistro é identificado pela data da ocorrência do infortúnio, sendo responsável a apólice vigente nessa data — e não aquela contratada no curso do tratamento ou após a consolidação da invalidez (REsp 1.762.808/PR e REsp 1.191.204/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, STJ).

4 - O acidente com esmagamento e amputação traumática do hálux esquerdo ocorreu em outubro de 2011, antes do início de vigência da apólice nº 859.041 (01/09/2013), razão pela qual não há cobertura securitária para o evento.

5 - A Súmula 278/STJ disciplina exclusivamente o termo inicial do prazo prescricional, não tendo aptidão para deslocar o marco do sinistro para fins de cobertura contratual.

6 - As intervenções cirúrgicas realizadas durante a vigência do contrato constituíram desdobramentos terapêuticos de lesão preexistente ao contrato, não configurando sinistro autônomo.

7 - A interpretação pró-consumidor (arts. 46 e 47 do CDC) não tem aptidão para criar cobertura inexistente nem para afastar a regra estrutural do art. 757 do CC/2002, vigente à época.

8 - A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença não é aplicável ao caso, pois a invalidez decorre de acidente típico, e não de enfermidade autônoma.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077672-66.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ANDERLAN SANTOS DE SANTANA
e parte(s) Apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente